Tribunal: TJSP
Processo: 2273578-17.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em face do Diretor do DETRAN – Autoridade coatora que não avoca a competência originária desta Corte para análise do feito – Exegese do disposto no artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 74, inciso III, da Constituição Paulista – Competência declinada – Determinação de remessa dos autos a um dos juízos

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em face do Diretor do DETRAN – Autoridade coatora que não avoca a competência originária desta Corte para análise do feito – Exegese do disposto no artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 74, inciso III, da Constituição Paulista – Competência declinada – Determinação de remessa dos autos a um dos juízos competentes da instância a quo.